Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE MARCELLO CAPONE, em face à sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento provisório de sentença proposto em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. O autor requereu a desistência do recurso de apelação (ID 34487802). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511